Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703060-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM RECORRIDO: LUCIANO MAIA JORDAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. EXECUÇÃO. TITULARIDADE. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. A medida é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade de constrição judicial onde fora efetivado bloqueio judicial do veículo nos autos do processo de execução, 2. Para retomar a plenitude da propriedade de bem penhorado, sob o fundamento de que não pertence ao devedor, compete ao embargante o ônus da prova. 3. Se o embargante não logra êxito em comprovar que era proprietário do veículo, e restando evidenciado que a constrição recaiu sobre bem pertencente ao devedor, a sentença que desconstituiu a penhora merece reforma. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel em que recai a constrição judicial objeto da lide. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 33666954). Todavia, o recorrente permaneceu inerte (ID 34016859), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). Outrossim, quanto à declaração de hipossuficiência de ID 34108503, ressalto que o pedido de concessão de gratuidade não opera efeitos retroativos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo. 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937751/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009